Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-69.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM A TESE SUFRAGADA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- É vedado às partes inovarem quanto a fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade.
3- No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
4- O julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação de regência e com a declinação dos fundamentos que levaram ao convencimento deste Órgão Julgador.
5- EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.